Tribunal: STF
Processo: HC 220124
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Tainá Suila da Silva Arantes Torres, em favor de Plínio José de Oliveira Júnior, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 769.822/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que a defesa entrou com pedido de concessão de saída temporária, que foi denegado sob a justificativa de que o paciente não teria suprido todos os requisitos necessários, nos termos da decisão de fls. 13. 



    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus ao Tribunal Estadual, que indeferiu o pedido de liminar, como visto na decisão de fls. 50/53. 



    No presente writ, a defesa busca à concessão da ordem para assegurar ao paciente o direito de usufruir da saída temporária de setembro/2022. 



    Afirma que estariam satisfeitos todos os requisitos necessários para que o paciente seja beneficiado, citando o seu bom comportamento carcerário por exemplo. 



    Deste modo, requer, assim "a concessão de medida liminar para, tão somente, possa ter direito à saída temporária de SETEMBRO/2022.", e no mérito, que "a ordem provisória, ao final, seja convertida em definitiva." (fls. 13/14) (eDOC 7)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente em 14.9.2022. No mesmo dia, a impetrante veio a esta Corte.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor o competente agravo regimental, vez que seu prazo recursal ainda está aberto.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Registrou o Juízo de primeiro grau que o paciente “foi agraciado com a progressão ao regime semiaberto de prisão somente no dia 02/09/2022 - (data posterior àquela fixada como limite pela citada Portaria, a qual se esgotou em 29/08/2022).” Frisou que ele “não preenchia todos os requisitos necessários (progressão de regime) quando do decurso do prazo limite para inclusão de presos aptos ao gozo de saída temporária pleiteada, e por conseguinte o preenchimento do requisito objetivo”. (eDOC 5)



    Não há, pois, ilegalidade manifesta a autorizar a concessão da ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente